Tribunal: TJDFT
Processo: 0753260-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753260-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: GERSON DE SOUZA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A contra decisão proferida na ação de busca e apreensão ajuizada em face de GERSON DE SOUZA SILVA, ao conceder a liminar, estabeleceu que o prazo para contestar seria de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do respectivo mandado e que o valor para quitação deve ser atualizado com o acréscimo de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data do cálculo. O agravante alega, em síntese, que os prazos devem correr da execução da medida liminar, e não da juntada do mandado aos autos, e que a atualização da dívida deve seguir os critérios estabelecidos no contrato. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO. Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutela provisória. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (CPC, art. 1.019, I). A decisão agravada tem o seguinte teor: (...) 2.2 - CONTESTAR, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do respectivo mandado cumprido. Pontua-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem conferindo interpretação conjunta do artigo 3o, §3o, do Decreto-Lei n. 911/1969, com o artigo 231, VI, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que o marco inicial para a contagem do prazo de resposta do réu é a data da juntada do mandado de citação aos autos pelo Oficial de Justiça. Isto porque, a liminar é concedida sem oitiva do devedor, fazendo-se necessária a realização de ato formal citatório como condição para o desenvolvimento válido e regular do processo. 2.3 - A valor para quitação devido na inicial deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde a data do cálculo apresentado pelo autor, sob pena de não ser considerado quitado o saldo devedor em caso de depósito pelo valor original sem atualizações. (...)” Pois bem. Em sede de cognição sumária, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, verifica-se que estão presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência. Como visto, a decisão agravada concluiu que o art. 3o, §3o do Decreto-Lei 911/69 deve ser interpretado de maneira conjunta ao disposto no art. 231, II, do CPC, de maneira que o prazo para contestar deverá ser contado a partir da juntada do mandado de citação aos autos. Com efeito, a apresentação da contestação ou da reconvenção no bojo da ação de busca e apreensão depende do cumprimento da liminar (com a apreensão do veículo) ou da purga da mora, no prazo legal, como dispõem os §§ 1o, 2o, 3o e 4o do art. 3o do Decreto 911/69, in verbis “§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. § 4o A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.” Nesse sentido, destaco o seguinte precedente: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DECRETO-LEI 911/69. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO. PURGA DA MORA. EXECUÇÃO. LIMINAR 1. O prazo para apresentar contestação e purgar a mora na ação de busca e apreensão, regulada pelo Decreto-lei n. 911/1969, inicia-se com a execução da medida liminar. 2. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1416715, 07050892520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, em linha de princípio, a atualização da dívida deve ser realizada de acordo com os critérios constantes do contrato. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator